Tribunal: STF
Processo: RE 1448212
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PÚBLICO SUPERIOR. ALTERAÇÃO DE REGIME DE TRABALHO APÓS TER COMPLETADO TEMPO PARA APOSENTADORIA. INDEFERIMENTO ADMINSTRATIVO. LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Apelação interposta em face de r. sentença proferida, em ação de procedimento comum, pela qual se julgou improcedente o pedido de alteração de regime de trabalho de 20 horas para tempo integral com dedicação exclusiva.



    2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que "Tratando-se de pessoa física, há presunção 'juris tantum' de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família". Concessão dos benefícios da gratuidade judiciária para os fins recursais.



    3. No que diz respeito aos efeitos da revelia, o STJ possui entendimento no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora é relativa "podendo ceder diante da análise que o magistrado faz de outros elementos e provas dos autos, de modo que a decretação da revelia não tem como consectário lógico e necessário a procedência do pedido". Precedentes: (AgInt no AREsp 1.588.993/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.915.565/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 16/11/2021).



    4. O Tribunal de Contas da União, no Acórdão 2519/2014-TCU-Plenário, considerou que a mudança de jornada de trabalho de magistério para regime de dedicação exclusiva, ocorrida em período próximo à aposentadoria, frustra a preservação do regime do equilíbrio financeiro e atuarial e o caráter retributivo do regime de previdência, insculpidos no caput do art. 40 da Constituição Federal nº. 41, de 2013.



    5. No referido Acórdão há determinação dirigida ao Ministério da Educação para que "faça gestões junto às diversas entidades federais de ensino (universidade e Institutos de Educação, Ciência e Tecnologia), para que incluam, em seus regulamentos, caso ainda não tenham feito, norma que vede a mudança do regime de trabalho para o de dedicação exclusiva do professor que esteja há, no mínimo, cinco anos de adquirir o direito à aposentadoria, em qualquer das modalidades previstas na legislação em vigor e que o TCU poderia vir a apreciar pela ilegalidade os atos de aposentadoria que não preencha essa determinação" .



    6. A orientação do TCU tem como propósito impedir que o servidor, cuja vida funcional esteve vinculada ao regime de trabalho de 20 (vinte) ou de 40 (quarenta) horas semanais, se beneficie de aposentadoria em regime de dedicação exclusiva, tendo permanecido neste último por breve lapso temporal, ou seja, em prazo menor que 5 (cinco) anos para a sua aposentadoria.



    7. Precedente: BRASIL. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO. QUARTA TURMA. AC 0815442-93.2018.4.05.8300, Relator para Acórdão Desembargador Federal Edilson Pereira Nobre Júnior. Data de julgamento: 28/07/2018.



    8. No caso, o Apelante exerceu suas atividades laborais como Professor e permaneceu no regime de trabalho em tempo parcial de 20 horas semanais durante toda a sua vida laboral, apenas vindo a requerer a alteração para 40 horas semanais, com dedicação exclusiva, em março de 2019, após ter completado tempo para aposentadoria em 05/08/2017.



    9. Apelação não provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente